Tribunal: CARF
Processo: 15588.720197/2020-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720197/2020-72
ACÓRDÃO
3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BOQUIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devida pelas pessoas jurídicas de
direito público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1%
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO
DECLARADAS SUJEITAS À INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Cabe lançamento das receitas escrituradas e não declaradas sujeitas à
contribuição para o PASEP apuradas em procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer da
petição de e-fls. 1043-s, e não conhecer do Recurso Voluntário em relação às matérias “Da
Abusividade da Aplicação da Multa Isolada”; “Da Impossibilidade de Imputação de Penalidades
com Fundamento em Presunção de Fraude – Violação dos Princípios da Legalidade e da Tipicidade
Tributária” e “Do Efeito Confiscatório da Multa Cominada”, por serem matérias estranhas aos
autos, para, no mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Cuida-se de auto de infração para a formalização de lançamento fiscal a título de
contribuição destinada ao PASEP-Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(fls. 02/10), correspondente ao montante de R$ 638.933,30 (consolidado em 14/12/2020),
e incidente sobre receitas escrituradas e não declaradas ao Fisco.
I - DO RELATÓRIO FISCAL
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 12/24), o MUNICÍPIO DE BOQUIRA -
PREFEITURA MUNICIPAL não declarou e não recolheu as contribuições para PASEP nas
competências 01/2016 a 12/2017.
Para tanto, a Fiscalização afirma que há uma diferença de contribuição social
destinada ao PASEP não declarada, já que o MUNICÍPIO DE BOQUIRA - PREFEITURA
MUNICIPAL teria deixado de fazer os recolhimentos da Contribuição para o Pasep sobre as
Receitas Correntes e Receitas Orçamentárias, conforme as planilhas “Demonstrativo de
Apuração do PASEP – 2016" (fls. 26/27) e “Demonstrativo de Apuração do PASEP - 2017”
(fls. 28/30), que contêm o montante do PASEP devido.
Da Base de Cálculo
A apuração da base de cálculo foi mencionada nos seguintes termos:
“[...] 2.3.1 A Base de Cálculo do PASEP foi apurada através do somatório dos
valores escriturados nas contas 1.0.00.00.00 - Receitas Correntes, para o ANO 2016, valores
encontrados no Demonstrativo de Receita Corrente Líquida, extraído do e-TCM e
2.4.00.00.00 – Transferência de Capital, para o ANO 2016 valores encontrados nos
Demonstrativos da Receita Orçamentária, extraídos do eTCM-SIGA, ambos extraídos do site
https://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam. Para as competências 01/2017
a 12/2017 extraídos dos Demonstrativos da Receita Orçamentária Sintético, cópias anexas.
[...]" (fls. 16 e 17 do Relatório Fiscal)
Informa que foram objeto de dedução da base de cálculo apurada as
transferências voluntárias da União e do Estado, por meio de Convênios, contratos de
repasse ou instrumentos congêneres de objeto definido, nos termos § 7o do art. 2o da Lei
9.715/1998.
Do PASEP Devido
Para a apuração da contribuição social destinada ao PASEP, a Fiscalização sinaliza
que o PASEP devido decorre da aplicação da alíquota de 1% sobre a base de cálculo,
deduzindo os valores de PASEP retidos das transferências de receitas e os valores
declarados em DCTF. E houve também o lançamento da compensação de ofício dos
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
3
créditos tributários recolhidos pelo sujeito passivo anterior ao início da ação fiscal, mas não
informados em DCTF. Vejamos a narrativa da Fiscalização:
“[...] 2.6.1 Finalmente, o PASEP devido foi obtido deduzindo-se do valor do PASEP
apurado, conforme item 2.5 acima, os valores a seguir:
- valores de PASEP retidos das transferências de receitas (extraídos do site (...),
conforme consulta e planilhas anexas);
- valores declarados em DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais, conforme consulta anexa.
2.6.2 De posse do valor do PASEP devido, foi lançado como base de cálculo, o
quociente da divisão do valor do PASEP devido por 1% (um por cento).
2.6.3 Lançando-se também, como Outras Deduções no próprio Auto de Infração,
a Compensação de ofício dos créditos tributários recolhidos pelo sujeito passivo anterior
ao início da ação fiscal, mas não informados em DCTF, apurando-se assim o Valor devido
após compensação de ofício, conforme item 3 a seguir. [...]” (fl. 22 do Relatório Fiscal)
Da Multa Proporcional Aplicada.
Foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I do artigo 44 da Lei 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, cujo percentual corresponde a 75% (setenta e cinco por
cento), incidente sobre o valor originário da contribuição social destinada ao PASEP.
Da Ciência da Autuação.
A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo deu-se em 06/01/2021 (fls.
971/972).
II - DA IMPUGNAÇÃO
Em 03/02/2021 (fls. 973/974), a empresa autuada (MUNICÍPIO DE BOQUIRA)
apresentou peça de defesa (impugnação de fls. 976/1015) e anexos, por meio da qual
propugna pela improcedência do lançamento, deduzindo as questões a seguir sintetizadas.
Da Existência de Decisão Judicial que Confirma a Presença de Créditos
Tributários. Da Ausência de Compensação das Competências Informadas pela RFB
A Impugnante (MUNICÍPIO DE BOQUIRA) alega que não há o que se falar em
Compensação Indevida, uma vez que tal compensação estava amparada por decisão
judicial (sentença, proferida no bojo do processo no 10011819- 85.2017.4.01.3400, em
trâmite na 14a Vara Cível da Seção Judiciária do estado da Bahia), a qual autoriza a
compensação das diferenças das referidas incidências, até 05 (cinco) anos que precedem a
propositura da aludida ação.
Da Nulidade do Lançamento Por Imprecisão da Capitulação Legal. Manifesto
Cerceamento de Defesa
Alega ausência da motivação fática e da capitulação legal do lançamento fiscal,
pois a fiscalização falhou em seu dever de indicar precisamente os fatos que teriam
ensejado as acusações fiscais.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
4
Para isso, afirma que a Fiscalização omitiu a fundamentação legal em que baseou
a imposição tributária, bem como omitiu a descrição da matéria tributável, resultando
totalmente nula tal exigência, não passando de um juízo temerário caracterizador de
cerceamento de defesa, impeditiva do direito de discutir a legalidade da exação.
Menciona que a Fiscalização se limitou-se tão somente a anexar relação confusa,
genérica e imprecisa da legislação que rege à competência da Receita Federal do Brasil,
bem como suas atribuições, não correlacionando os dispositivos com a matéria que estaria
sendo transgredida.
Diz que o Auto de Infração, para ser formalmente válido tem de vir instruído com
toda a capitulação legal que tipifique a conduta antijurídica do administrado,
demonstrando-se concretamente, quais os dispositivos legais que albergam a pretensão
fiscal.
Dessa forma, a Impugnante espera sejam acolhidos os argumentos de absoluta
nulidade, por imprecisão de capitulação legal, proclamando-se a desconstituição e
cancelamento do presente Auto de Infração ora combatido, tendo em vista o
comprometimento do contraditório.
Da Natureza Jurídica das Contribuições Previdenciárias. Abuso do Poder
Discricionário
Sustenta a Impugnante que a exação tributária seria abusiva, ilegal e
inconstitucional, já que presente autuação resulta, em verdade, em um verdadeiro abuso
por parte da Fiscalização.
Nesse sentido, afirma que o entendimento hoje sufragado é de que ditas
contribuições previdenciárias têm, efetivamente, natureza jurídica tributária. São tributos e
subordinam-se aos princípios tributários constitucionais.
Diz que se as contribuições previdenciárias são tributos, sujeitam-se a todos os
princípios do Sistema Tributário Nacional, há de se observar, pois, o teor do artigo 146, da
CRFB, que determina caber à Lei Complementar o tratamento de normas gerais de direito
tributário, incluindo-se a decadência.
Das Compensações Realizadas pelo Impugnante. Da Manifesta Lisura e Correção
dos Procedimentos Adotados. Dos Valores Compensados e Não Pagos
Argumenta a Impugnante que as retificações feitas pelo Município tiveram como
base somente verbas de caráter indenizatório e/ou transitório, e tudo pautado em decisões
do STF e do STJ, de modo que não existe razão para que tais compensações sejam
consideradas ilegais.
Nestas condições, indiscutível a inexigibilidade da contribuição previdenciária
sobre as verbas nas quais foi pautada a compensação do Município, pelas razões expostas.
Aliás, a Impugnante já possui, judicialmente, o reconhecimento da
inconstitucionalidade de algumas das contribuições suso referidas, bem como o direito de
compensar, desde que o faça com contribuições devidas, o que é o caso em tela.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
5
Dessa maneira, entende a Impugnante que já possui o reconhecimento judicial do
seu direito de processar a compensação dos tributos recolhidos indevidamente, restando,
pois, inglória a tentativa do nobre Agente Fiscal, no sentido de cobrar exações já decididas
por quem é de direito.
Acrescenta que os valores informados pelo Município nas GFIP’s não poderiam ser
utilizados na compensação, vez que o Município não chegava a pagar a totalidade dos
valores presentes nas GFIP’s. Ocorre que, não foi observado, também em sede do referido
Procedimento Fiscal, que esses valores alegadamente avivados, estavam sendo pagos por
meio de parcelamento.
Portanto, não há o que se falar em desacerto na base de cálculo utilizada, vez que
os valores devidos e declarados nas GFIP’s foram todos abrandados, sendo que os valores
alegadamente não amortizados foram objeto de parcelamento por meio do município
Impugnante.
Da Abusividade da Aplicação da Multa Isolada
Menciona que a previsão legal da multa isolada em casos de fraude incontestável
está disposta no artigo 44, inciso II, da Lei 9.430/1996.
Com isso, entende que é indevida a possibilidade da aplicação de multa isolada de
150% (cento e cinquenta por cento) do valor compensado, caso a compensação realizada
esteja enquadrada no rol de restrições.
Da Impossibilidade de Imputação de Penalidades com Fundamento em
Presunção de Fraude. Violação dos Princípios da Legalidade e da Tipicidade Tributária
Informa que, no Sistema Tributário brasileiro, não há lugar para a imputação das
chamadas “infrações presumidas”. Com isso, entende que nem mesmo embasamento legal,
imputado pela Fiscalização, daria suporte normativo para fundamentar a decisão
sedimentada no auto de infração em meras instruções normativas.
Do Efeito Confiscatório da Multa Cominada
Sustenta a Impugnante que a multa cominada, ainda que prevista em legislação
específica, assume o caráter nitidamente confiscatório, conclusão que se chega pela análise
da jurisprudência e doutrina, desrespeitando o princípio do Não-Confisco, previsto na
Constituição Federal.
Da Inaplicabilidade da Taxa Selic como Índice de Juros sobre o Débito de
Tributos e Contribuições Sociais Federais
Entende a Impugnante que, de acordo com doutrina e jurisprudência, fica claro e
evidente a inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC como juros de mora, incidentes
sobre tributos e contribuições previdenciárias federais, por se tratar de taxa remuneratória
de aplicação no mercado financeiro.
Dos Pedidos
Requer seja que seja conhecida a preliminar arguida, declarando-se
necessariamente a nulidade do Auto de Infração em comento, pela ausência da correta
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
6
capitulação legal, o que implica em cerceamento de defesa, assim como pela ausência
Compensação Indevida, haja vista a existência de Sentença judicial, do processo no
10011819-85.2017.4.01.3400, em trâmite na 14a Vara Cível da Seção Judiciária do estado
da Bahia, a qual permite a compensação das diferenças das incidências indevidas, até 05
(cinco) anos que precedem a propositura da aludida ação.
Caso seja ultrapassada a preliminar arguida, o que se admite apenas em atenção
ao princípio da eventualidade, no mérito requer a Impugnante a total desconstituição da
exigência impugnada, reconhecendo-se a legalidade das retificações e compensações
efetuadas pelo Município, conforme amplamente demonstrado.
Requer também seja incluída a totalidade dos valores constantes no Auto de
Infração ora impugnado, inclusive a multa atribuída, no parcelamento simplificado da Lei no
10.522/2002, para fins de evitar prejuízos ao Município, bem como renúncia de receita por
parte da UNIÃO, nos termos da Lei Complementar no 101/2000 – Lei de Responsabilidade
Fiscal-LRF. Não sendo provido o pedido anterior, apenas a título de argumentação, requer o
afastamento dos juros e da multa, bem como a não aplicação da Taxa SELIC, vez que
incabível no caos em apreço.
A 9a TURMA da DRJ01, Acórdão n° 101-013.240, negou provimento à impugnação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e
precisa a fundamentação do fato gerador, não há que se falar em nulidade
oriunda de uma suposta imprecisão do lançamento fiscal na configuração da
infração imputada.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
SUJEITAS À INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Cabe lançamento das receitas escrituradas e não declaradas sujeitas à
contribuição para o Pasep apuradas em procedimento fiscal.
ALEGAÇÕES DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER
APRECIADA PELO COLEGIADO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 02.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
7
No âmbito administrativo, o julgador não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INAPLICABILIDADE.
A vedação constitucional à utilização de tributo com efeito de confisco não
alcança as penalidades aplicadas com base em lei válida e vigente e, uma vez que
é vinculada e obrigatória a atividade da Fiscalização, não pode este Colegiado
afastar a imposição baseado em alegado caráter confiscatório.
Impugnação Improcedente.
Em Recurso Voluntário, o Recorrente sustenta:
 NULIDADE DA INTIMAÇÃO: nulidade das intimações postais ao longo do
processo. Defende a intimação pessoal.
 LAVRATURA FORA DO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO –
INEFICÁCIA DO PROCEDIMENTO FISCAL. Defende que há nulidade devido à
falta de manifestação da interessada antes da lavratura do auto de infração
e à lavratura fora de seu estabelecimento.
 FALTA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS AO AUTO DE INFRAÇÃO: “autuação, em
rebate, fora confeccionada devido a supostas incorreções ou omissões
constantes nas apurações do PASEP, em relação ao período de janeiro/2010
a dezembro/2012, alusivas a remuneração dos servidores. Entretanto, o
órgão/autuante não possibilitou ao impugnante a oferecer as devidas
justificativas para sanar as irregularidades, em tese, verificadas, vergastando
a ampla defesa, impondo a nulidade deste auto.”
 JUROS MORATÓRIOS APLICADOS: não há que se falar em multa e juros, por
não fornecer o impugnante, dados correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
 MULTA DE OFÍCIO DE 75% E DA BASE DE CÁLCULO DO PASEP E DA
APURAÇÃO DO PASEP DEVIDO: percentual das multas aplicadas se afigura
confiscatória, e logo, de latente inconstitucionalidade, pelo que pugna o seu
cancelamento.
Ao final, requer:
Diante de todo exposto, pugna o Recorrente que seja conhecida a preliminar
arguida, declarando-se necessariamente a nulidade dos Autos de Infração em
comento, referente aos (Processo Administrativo Fiscal de no10540.720956/2014-
81), pela ausência da correta capitulação legal, o que implica em cerceamento de
defesa.
Acaso seja ultrapassada a preliminar arguida, o que se admite apenas em atenção
ao princípio da eventualidade, no mérito pleiteia o Recorrente a total
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
8
desconstituição das exigências impugnadas, reconhecendo-se a legalidade das
retificações e compensações efetuadas pelo Município, conforme amplamente
demonstrado.
Em petição de e-fls. 1057-s requer nova intimação do acórdão da DRJ, desta vez por
meio eletrônico e não postal.
Na segunda peça do Recurso Voluntário, e-fls. 1062-s, reitera todos os argumentos
de sua impugnação. Ao final, requer:
Diante de todo exposto, pugna o Recorrente que seja conhecida a preliminar
arguida, declarando-se necessariamente a nulidade dos Autos de Infração em
comento, referente aos (Processos Administrativos Fiscais de no
15588.720197/2020-72), pela ausência da correta capitulação legal, o que implica
em cerceamento de defesa.
Acaso seja ultrapassada a preliminar arguida, o que se admite apenas em
atenção ao princípio da eventualidade, no mérito pleiteia o Recorrente a
total desconstituição das exigências impugnadas, reconhecendo-se a
legalidade das retificações e compensações efetuadas pelo Município,
conforme amplamente demonstrado.
Ante ao exposto, requer que A REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
ENCAMINHADA ANTES MESMO DO FIM DO PRESENTE PROCEDIMENTO
SEJA RETORNADA À RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVÉS DE PEDIDO
DESSA TURMA JULGADORA, visto que o encaminhamento do processo
fiscal à esta Douta Procuradoria não respeitou os ditames legais (Portaria
RFB no 1750, de 12 de novembro de 2018), a Súmula Vinculante no 24, bem
como foi de encontro ao entendimento da nossa Corte Suprema.
Não sendo provido o pedido anterior, apenas a título de argumentação, requer o
afastamento dos juros e da multa, bem como a não aplicação da Taxa SELIC, vez
que incabível no caso em apreço.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário atende aos demais pressupostos legais de interposição, e seu
objeto de conhecimento será explicitado a seguir.
Da intimação – art. 23 do Decreto n° 70.235/72
O Recorrente foi intimado do acórdão da DRJ pela via postal, e-fls. 1037 e 1040:

Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
9

A peça do Recurso Voluntário de e-fls. 1043-s foi apresentada em 20/10/2021
(antes da intimação, portanto).
Já a segunda peça do Recurso Voluntário, conforme e-fls. 1062-s foi apresentada
em 04/01/2022.
Dispõe o art. 23, do Decreto n° 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
10
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Observa-se que a legislação não prevê regra especial para a intimação dos
Municípios, bem como os meios de intimação elencados no art. 23 não estão sujeitos à ordem de
preferência.
Logo, cientificado do resultado do julgamento da primeira instância pela via postal,
inclusive apresentando Recurso Voluntário tempestivo, não há o que se deferir.
Por fim, cito a Súmula CARF no 9:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Delimitação do objeto de conhecimento do Recurso Voluntário
A peça do Recurso Voluntário de e-fls. 1043-s, apresentada em 20/10/2021, ainda
que se refira ao número do presente processo e ao número do acordão da DRJ, claramente se
refere a outro processo, em razão das alegações diferentes, dos trechos citados na peça não
constarem na decisão recorrida, referir-se a outro período de apuração, outro valor de autuação,
haver indicação de outro número de processo nas razões e ter sido assinada pela Prefeita
de Carinhanha e não pelo Prefeito de Boquira.
Observe-se alguns trechos da peça:
DA FALTA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS AO AUTO DE INFRAÇÃO
A autuação, em rebate, fora confeccionada devido a supostas incorreções ou
omissões constantes nas apurações do PASEP, em relação ao período de
janeiro/2010 a dezembro/2012, alusivas a remuneração dos servidores.
Entretanto, o órgão/autuante não possibilitou ao impugnante a oferecer as
devidas justificativas para sanar as irregularidades, em tese, verificadas,
vergastando a ampla defesa, impondo a nulidade deste auto.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
11
Ocorre que, tal ato administrativo, além dos vícios apontados acima, é detentor
de outras irregularidades, ainda mais grave, isto porque vem cobrando um valor já
pago pelo impugnante.
Impende elucidar que da apresentação da Impugnação, o impugnante já estava
honrando com o seu compromisso, pontualmente, sendo, portanto, ilegal, a
condenação, no que tange as multas do COf IPROT: 10.540.720.956/2014-81
(PASEP), cujo valor era, na época, de R$ 1.343.973,26 (Um milhão, trezentos e
quarenta e três mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos).
(...)
Ademais, como se pôde verificar no antedito COMPROT:
10.540.720.956/2014-81 (PASEP), foram cobradas, além das multas, juros
de mora, vide:
COMPROT: 10.540.720.956/2014-81
Multa: R$ 501.242,61 acrescido de juros de Mora
Entretanto, não havia o que se falar em multa e juros, por não fornecer o
impugnante, dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Assim, não conheço dos argumentos da petição de e-fls. 1043-s., por ausência de
dialeticidade.
Recurso Voluntário de e-fls. 1062-s
O Recurso é tempestivo e dele conheço em parte.
Nas razões, o Recorrente repete os exatos termos de sua impugnação, nos
seguintes tópicos:
 Da Existência de Decisão Judicial que Confirma a Presença de Créditos
Tributários – Da Ausência de Compensação das Competências Informadas
pela RFB;
 Da Nulidade do Lançamento por Imprecisão da Capitulação Legal –
Manifesto Cerceamento de Defesa;
MÉRITO
 Da Natureza Jurídica das Contribuições Previdenciárias;
 Do Abuso do Poder Discricionário;
 Das Compensações Realizadas pelo Impugnante – Da Manifesta Lisura e
Correção dos Procedimentos Adotados;
 Dos Valores Compensados e Não Pagos;
 Da Abusividade da Aplicação da Multa Isolada;
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
12
 Da Impossibilidade de Imputação de Penalidades com Fundamento em
Presunção de Fraude – Violação dos Princípios da Legalidade e da Tipicidade
Tributária;
 Do Efeito Confiscatório da Multa Cominada;
 Da Inaplicabilidade da Taxa Selic como Índice de Juros sobre o Débito de
Tributos e Contribuições Sociais Federais; e
 Do Pedido de Inclusão do Valor Integral do Auto em Parcelamento
Simplificado – Lei no 10.522/2002.
Deixo de conhecer as seguintes matérias: “Da Abusividade da Aplicação da Multa
Isolada”; “Da Impossibilidade de Imputação de Penalidades com Fundamento em Presunção de
Fraude – Violação dos Princípios da Legalidade e da Tipicidade Tributária” e “Do Efeito
Confiscatório da Multa Cominada”, por se referirem à multa isolada do inciso II, do art. 44, da Lei
n° 9.430/1996, na redação da Lei no 11.488, de 2007. Isso porque, neste processo, foi aplicada a
multa de ofício prevista no inciso I, do art. 44 da Lei 9.430/1996, no percentual corresponde de
75% incidente sobre o valor originário da contribuição social destinada ao PASEP.
Em relação aos demais argumentos, diante da réplica integral da impugnação,
adoto as razões da decisão recorrida, nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF/2023:
I - Preliminar. Alegação de Nulidade. Requisitos do Auto de Infração
Alega a Impugnante ausência da motivação fática e da capitulação legal do
lançamento fiscal, pois a Fiscalização falhou em seu dever de indicar precisamente os fatos
que teriam ensejado as acusações fiscais.
Esse pedido não merece ser acolhido. Isso porque a nulidade do lançamento deve
ser declarada somente quando presentes as hipóteses expressas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972 ou quando constatado prejuízo insuperável para o sujeito passivo, sobretudo
quando o vício do ato lhe impede o exercício da ampla defesa e do contraditório.
No caso em tela, resta claro que a Impugnante teve conhecimento dos
fundamentos fáticos e jurídicos do lançamento, conforme Relatório Fiscal de fls. 12/24, não
havendo que se falar em prejuízo ao exercício das garantias constitucionais à ampla defesa
e ao contraditório, nem do devido processo legal.
Neste sentido, o Relatório Fiscal mencionou que os valores apurados decorrem da
diferença de contribuição social destinada ao PASEP não declarada, pois o Município de
Boquira/Prefeitura Municipal teria deixado de fazer os recolhimentos incidentes sobre as
Receitas Correntes e Receitas Orçamentárias, conforme as planilhas “Demonstrativo de
Apuração do PASEP – 2016" (fls. 26/27) e “Demonstrativo de Apuração do PASEP - 2017”
(fls. 28/30).
Os artigos 59 e 60 da norma de estatura legal aplicável na seara tributária, o
Decreto no 70.235/1972, que, no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros
dispositivos da lei geral do processo administrativo federal (Lei 9.784/1999), estabelecem:
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
13
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio." (grifei)
É importante ressaltar que o direito processual tem como regra o princípio da
instrumentalidade das formas, que traz como consequência, com respeito à nulidade do
processo, que somente àquela que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser
declarada pela autoridade julgadora.
No âmbito do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16/03/2015),
dispõe o artigo 277:
“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o
ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”
Ou seja, o artigo 277 do CPC retrata a própria regra basilar que norteia o princípio
aqui abordado.
Mesmo sob o aspecto formal, podem ser verificados no Relatório Fiscal (fls.
12/24) e no Auto de Infração (fls. 02/10) os elementos enumerados no artigo 10 do Decreto
70.235/1972, obrigatórios em qualquer autuação, nos termos, ainda, do artigo 142 do CTN:
“Decreto no 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
14
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Não há, portanto, que se falar em nulidade do ato administrativo, visto que, além
de atender aos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/72, não se verifica a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do mesmo Decreto.
A peça de impugnação apresentada, por si só, demonstra o entendimento do feito
por parte da interessada, não existindo qualquer tipo de prejuízo à sua ampla defesa e
contraditório, estando a descrição elaborada pelo Fisco perfeitamente inteligível.
Observa-se ainda que o auto de infração e seus anexos foram formalizados,
conforme já esclarecido, de modo a permitir à interessada a perfeita compreensão das
infrações que lhe foram imputadas.
II - Alegação de Existência de Decisão Judicial que Confirmaria a Compensação
Sustenta a Impugnante (MUNICÍPIO DE BOQUIRA) que não houve compensação
indevida, uma vez que, ao realizar a compensação, estava amparada por decisão judicial
(sentença), a qual autorizava a compensação das diferenças das referidas incidências, até
05 (cinco) anos que precederam a propositura da aludida ação.
Não se acolhe o pedido, tendo em vista que a compensação, realizada pela
Impugnante na apuração da contribuição social destinada ao PASEP – incidente sobre o
valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas (inciso III do art. 8o da Lei 9.715/1998) –, não tinha arrimo em qualquer decisão
judicial, pois a sentença proferida no bojo do processo no 10011819- 85.2017.4.01.3400,
em trâmite na 14a Vara Cível da Seção Judiciária do estado da Bahia, diz respeito
exclusivamente às contribuições sociais previdenciárias, estas incidentes sobre a folha de
salários (incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/1991).
Vejamos a parte dispositiva da sentença (processo judicial no 10011819-
85.2017.4.01.3400):
“[...] III – Dispositivo
Do exposto, resolvendo JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, o mérito da demanda
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar o direito dos autores à
compensação das diferenças objeto da incidência indevida - abono pecuniário de férias;
férias indenizadas e respectivo terço de férias (rescisão); indenização por férias vencidas;
auxílio-creche; salário-família; auxílio-educação / cursos de especialização /bolsa de estudos
/ plano educacional / adicional curso superior / adicional pós-graduação e diferenças;
auxílio-doença; auxílio-acidente pago pelo empregador nos quinze primeiros dias de
afastamento; terço constitucional de férias; aviso prévio indenizado; vale-alimentação e
vale-transporte -, nos moldes acima delineados, apenas no que concerne aos 5 (cinco) anos
que precedem à propositura da demanda. [...]”
Segue a lei de regência da apuração da contribuição PASEP:
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
15
“Lei 9.715/1998:
Art. 8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas: (...)
III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.”
III - Da Interpretação da norma contida na Lei 9.715/1998. Observância aos
preceitos constitucionais
Sustenta a Impugnante que a exação tributária seria abusiva, ilegal e
inconstitucional, já que presente autuação resulta, em verdade, em um verdadeiro abuso
por parte da Fiscalização.
Nesse sentido, argumenta que as contribuições previdenciárias têm,
efetivamente, natureza jurídica tributária. São tributos e subordinam-se aos princípios
tributários constitucionais.
Não se acolhe essa alegação, tendo em vista que a contribuição social destinada
ao PASEP, que foi apurada nos autos, obedeceu aos ditames da Lei 9.715/1998; e, portanto,
os argumentos da Impugnante são genéricos e impertinentes a controvérsia ora instaurada
no feito, já que esta não se refere às contribuições previdenciárias.
Para isso, observa-se que a base de cálculo do Pasep foi composta pelas receitas
correntes arrecadadas, transferências correntes e transferências de capital, recebidas de
outras entidades da Administração Pública (art. 2o da Lei 9.715/1998). Além disso, somente
poderão ser deduzidas da base de cálculo as transferências que os contribuintes
destinarem a outras entidades da Administração Pública, evitando-se, com isso, a dupla
tributação (Bis In Idem), que não foi a situação dos autos.
A Lei 9.715/1998 dispõe de duas hipóteses de exclusão da base de cálculo da
contribuição destinada ao Pasep: (i) as receitas das autarquias federais classificadas como
receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União; e (ii)
os valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido.
“Lei 9.715/1998:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: (...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
(...)
§ 3o Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das
autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União.
(...)
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
16
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com
objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013)" (g.n.)
Esse § 3o do art. 2o da Lei 9.715/1998 ordena que as receitas do Tesouro
Nacional, assim classificadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, não sejam
incluídas na base de cálculo da Contribuição social ao PASEP, incidente sobre as Receitas
Governamentais, devida pelas autarquias federais. Com isso, esses valores repassados à
entidade autárquica não podem ser excluídos da base de cálculo do ente transferidor,
sendo no caso a União, que não foi a situação dos autos que cuida de um
município/Prefeitura.
Quanto às exclusões decorrentes de convênios, contratos de repasse ou
instrumento congênere com objeto definido, previstas no § 7o do artigo 2o da Lei 9.715/98,
acima transcrito, a autoridade fiscal informa que foram excluídos da base de cálculo os
valores das Transferências Voluntárias da União e do Estado estipulados em Convênios.
Também foram excluídos os valores transferidos pelo Município ao FUNDEB, conta
(9.0.0.0.00.00) – Dedução p/ formação do FUNDEB, extraídos do e-TCM-SIGA no período de
01/2016 a 12/2016, site https://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam. E para
as competências 01/2017 a 12/2017 dos Demonstrativos da Receita Orçamentária
Sintético, apresentados pelo contribuinte.
Com isso, as exclusões decorrentes de convênios ou de contratos de repasse não
foram inseridas na base de cálculo apurada pela Fiscalização.
Com relação à alegação de inconstitucionalidade da exação imputada pelo Fisco,
cumpre esclarecer que não cabe tal análise à esfera administrativa, uma vez que a esta
incumbe o estrito cumprimento das determinações legais referentes à cobrança de tributos
e à imposição de penalidades.
Neste sentido, há súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
que afirma (Súmula CARF no 2): “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Se o órgão julgador administrativo tributário de
segunda instância não é competente para analisar a constitucionalidade de ato normativo,
por óbvio os órgãos de primeira instância também não o são.
Cumpre esclarecer ainda que a impossibilidade desse órgão administrativo
apreciar matéria relacionada à constitucionalidade de lei é mandamento expresso em lei,
conforme se observa do art. 26A do Decreto 70.235/72, ao estabelecer que:
“Art. 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Dessa forma, não merece acolhimento a alegação do MUNICÍPIO DE BOQUIRA -
PREFEITURA MUNICIPAL.
IV - Da Alegação de Valores Compensados e Não Pagos
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
17
Argumenta a Impugnante que as retificações feitas pelo Município nas GFIP's
tiveram como base somente verbas de caráter indenizatório e/ou transitório, e tudo
pautado em decisões do STF e do STJ, de modo que não existe razão para que tais
compensações sejam consideradas ilegais.
Acrescenta que os valores informados pelo Município nas GFIP’s não foram pagos
em sua totalidade, mas o restante foi objeto de parcelamento.
Essas teses argumentativas não merecem prosperar, pois a situação fática
apontada nos autos não se enquadra em nenhuma dessas teses.
Para tanto, destaco que os valores da base de cálculo apurada pela Fiscalização
decorrem das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas pelo Município, e não se relacionam diretamente com qualquer informação
contida nas GFIP's, tendo em vista que estas cuidam exclusivamente das contribuições
sociais previdenciárias.
Observa-se, portanto, que a base de cálculo utilizada no presente processo não é
a mesma utilizada na apuração das contribuições sociais previdenciárias, estas declaradas
em GFIP’s. O fato gerador, da mesma forma, é outro; na apuração da contribuição social
destinada ao PASEP é a aquisição de disponibilidade econômica/financeira de receita
tributária e de transferências constitucionais (também espécies de receitas correntes dos
municípios); nas contribuições sociais previdenciárias é prestação de serviços dos
segurados obrigatórios do RGPS ao Município de Boquira/Prefeitura Municipal.
Dessa forma, estão desconstituídas as alegações da Impugnante, não merecendo
prosperar as teses sobre os valores declarados em GFIP’s e não pagos.
V - Da alegação de impossibilidade de utilização da taxa Selic nos créditos
tributários
A Lei 9.430/1996 assim dispõe sobre os acréscimos moratórios aos débitos
decorrentes de tributos de competência federal:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento." (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
[grifei]
A taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, por sua vez, consiste na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. Reproduz-se a integralidade de sua
redação:
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.090 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720197/2020-72
18
“§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente
ao do encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento."
Verifica-se, dessa forma, que os juros moratórios calculados com base na taxa
SELIC decorrem de expressa previsão legal, conforme facultado pelo art. 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional, a que esta instância julgadora se encontra vinculada. Resta,
portanto, inafastável a cobrança de referidos juros.
A própria jurisprudência administrativa já se encontra pacificada quanto ao tema,
como se denota da Súmula CARF no 4, vinculante em relação à administração tributária
federal, cuja redação se transcreve a seguir:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para
títulos federais.”
Finalmente, não é demais lembrar que o plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF), durante sessão realizada em 18/05/2011, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
582.461, com a repercussão geral reconhecida, entendeu como legítima a utilização, por lei,
da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários.
Dessa forma, está correta a aplicação da taxa de juros na constituição do crédito
tributário apurado pela autoridade fiscal.
Do exposto, rejeito as preliminares de nulidade.
E, no mérito, o crédito tributário deve ser mantido.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer da petição de e-fls. 1043-s e por não conhecer
do Recurso Voluntário em relação às matérias “Da Abusividade da Aplicação da Multa Isolada”;
“Da Impossibilidade de Imputação de Penalidades com Fundamento em Presunção de Fraude –
Violação dos Princípios da Legalidade e da Tipicidade Tributária” e “Do Efeito Confiscatório da
Multa Cominada”, por serem matérias estranhas aos autos. Na parte conhecida do Recurso
Voluntário, voto por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1120
DF CARF MF
Original